Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DA APOSENTADORIA. PROVA PERICIAL.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em vista da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido para condenar o réu à reversão da aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade passiva do Distrito Federal e (ii) verificar se houve o preenchimento dos requisitos necessários para a reversão da aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. Não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal quando se discute o direito à reversão da aposentadoria, cujo processo administrativo foi conduzido pelo ente federado.
4. A reversão é uma das formas de provimento derivado de cargo público, pelo qual o servidor aposentado retorna à atividade da qual estava desligado.
5. No âmbito do Distrito Federal, a reversão está disciplinada nos artigos 34 e 35 da Lei Complementar no 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, e no art. 44 do Decreto no 34.023/2012 que, dentre outras providências, regulamenta a matéria.
6. Assim, e de acordo com os referidos dispositivos legais, a reversão pode ocorrer nas seguintes hipóteses: a) por reabilitação do servidor aposentado por invalidez; b) quando insubsistentes os fundamentos da aposentadoria; c) voluntariamente, desde que haja interesse da Administração Pública, haja cargo vago e não tenham decorrido 05 (cinco) anos da aposentadoria.
7. Restando configurado por meio de laudo pericial que o tratamento das doenças que acometem o Autor não elidiu a incapacidade laborativa determinante da aposentadoria por invalidez, não se autoriza a reversão com fundamento no artigo 34 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigo 34, 35 da Lei Complementar Distrital 840/2011; art. 44 do Decreto no 34.023/2012.